Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603047-11.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NOS
R E L A T Ó R I O S
F I N A N C E I R O S .
RECURSOS DE NATUREZA PRIVADA.
OPEERAÇÕES FINANCEIRAS NÃO
R E G I S T R A D A S . G A S T O S C O M
COMBUSTÍVEIS SEM O REGISTRO DE
VEÍCULOS LOCADOS OU CEDIDOS.
GASTOS COM FEFC A MAIOR QUE O
C O N T R A T A D O O U S E M P R O V A
DOCUMENTAL. ARRECADAÇÃO SEM
EMISSÃO DE RECIBO ELEITORAL.
DIVERGÊNCIAS NÃO JUSTIFICADAS
ENTRE AS CONTAS PARCIAL E FINAL.
OMISSÃO DE GASTOS NAS CONTAS
PARCIAIS. DESAPROVAÇÃO COM
DETERMINAÇÕES.

1. Atrasos na entrega dos relatórios
financeiros configura irregularidade de
natureza grave, pois impede que os
eleitores tenham conhecimento dos
financiadores de campanha antes das
Num. 43926982 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/08/2024 20:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520524199400000042881296
Número do documento: 24080520524199400000042881296
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:15:51

eleições, além de ocultar informações
essenciais da Justiça Eleitoral, do Ministério
Público Eleitoral e dos demais candidatos e
agremiações, impedindo a fiscalização
concomitante e a tomada de medidas
voltadas à apuração de eventuais ilícitos de
forma tempestiva. Precedentes do TSE.

2. Lançamentos existentes na conta
bancária oficial de campanha mas que não
foram registrados na prestação de contas
configuram irregularidade. Hipótese em que
foi possível exercer a fiscalização.

3. É irregular a realização de gastos com
combustíveis sem que haja o registro de
veículos à disposição da campanha, seja
mediante cessão não onerosa ou locação.
Precedente do TSE. Sendo utilizados
recursos públicos do FEFC, devem ser
devolvidos ao Tesouro Nacional.

4. Pagamentos efetuados a maior que o
pactuado entre o candidato e o fornecedor,
sem qualquer justificativa, ou sem a
a p r e s e n t a ç ã o d a d o c u m e n t a ç ã o
comprobatória configuram irregularidade.
Sendo utilizados recursos públicos do
FEFC, devem ser devolvidos ao Tesouro
Nacional.

5. Em alguns casos, expressamente
previstos, não é obrigatória a emissão de
recibos e a comprovação da doação
estimável entre partidos e candidatos (aqui
entendida como a apresentação de
documentação fiscal idônea), mas o registro
da doação é sempre obrigatório, tanto pelo
doador como pelo donatário.

6. O não lançamento nas contas finais de
despesas que foram lançadas e
quantificadas na prestação de contas
par

Inteiro teor:
06/08/2024
Número: 0603047-11.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 11/03/2024
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - ANTONIO MARCOS JUNIOR -
SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ANTONIO MARCOS JUNIOR DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ANTONIO MARCOS JUNIOR (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43926982
05/08/2024
20:52
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.643

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603047-11.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ANTONIO MARCOS JUNIOR DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: ANTONIO MARCOS JUNIOR
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NOS
R E L A T Ó R I O S
F I N A N C E I R O S .
RECURSOS DE NATUREZA PRIVADA.
OPEERAÇÕES FINANCEIRAS NÃO
R E G I S T R A D A S . G A S T O S C O M
COMBUSTÍVEIS SEM O REGISTRO DE
VEÍCULOS LOCADOS OU CEDIDOS.
GASTOS COM FEFC A MAIOR QUE O
C O N T R A T A D O O U S E M P R O V A
DOCUMENTAL. ARRECADAÇÃO SEM
EMISSÃO DE RECIBO ELEITORAL.
DIVERGÊNCIAS NÃO JUSTIFICADAS
ENTRE AS CONTAS PARCIAL E FINAL.
OMISSÃO DE GASTOS NAS CONTAS
PARCIAIS. DESAPROVAÇÃO COM
DETERMINAÇÕES.

1. Atrasos na entrega dos relatórios
financeiros configura irregularidade de
natureza grave, pois impede que os
eleitores tenham conhecimento dos
financiadores de campanha antes das
Num. 43926982 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/08/2024 20:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520524199400000042881296
Número do documento: 24080520524199400000042881296
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:15:51

eleições, além de ocultar informações
essenciais da Justiça Eleitoral, do Ministério
Público Eleitoral e dos demais candidatos e
agremiações, impedindo a fiscalização
concomitante e a tomada de medidas
voltadas à apuração de eventuais ilícitos de
forma tempestiva. Precedentes do TSE.

2. Lançamentos existentes na conta
bancária oficial de campanha mas que não
foram registrados na prestação de contas
configuram irregularidade. Hipótese em que
foi possível exercer a fiscalização.

3. É irregular a realização de gastos com
combustíveis sem que haja o registro de
veículos à disposição da campanha, seja
mediante cessão não onerosa ou locação.
Precedente do TSE. Sendo utilizados
recursos públicos do FEFC, devem ser
devolvidos ao Tesouro Nacional.

4. Pagamentos efetuados a maior que o
pactuado entre o candidato e o fornecedor,
sem qualquer justificativa, ou sem a
a p r e s e n t a ç ã o d a d o c u m e n t a ç ã o
comprobatória configuram irregularidade.
Sendo utilizados recursos públicos do
FEFC, devem ser devolvidos ao Tesouro
Nacional.

5. Em alguns casos, expressamente
previstos, não é obrigatória a emissão de
recibos e a comprovação da doação
estimável entre partidos e candidatos (aqui
entendida como a apresentação de
documentação fiscal idônea), mas o registro
da doação é sempre obrigatório, tanto pelo
doador como pelo donatário.

6. O não lançamento nas contas finais de
despesas que foram lançadas e
quantificadas na prestação de contas
parcial - do que se dessome que havia, ao
menos, a contratação correspondente -,
sem que tenha sido apresentada qualquer
justificativa, sequer por meio de notas
explicativas, configura inconsistência
informacional com indício de omissão de
despesas e, de consequência, das receitas
correlatas. Todavia, na ausência de maiores
informações, a mera existência de indícios
de omissão de receitas não é fundamento
Num. 43926982 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/08/2024 20:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520524199400000042881296
Número do documento: 24080520524199400000042881296
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:15:51

para a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro.

7. A omissão de gastos na prestação de
contas parcial é irregularidade de natureza
grave, por suprimir dos eleitores informação
essencial quanto ao destino dado pela
candidatura aos recursos à sua disposição,
bem como por inviabilizar que a Justiça
Eleitoral e os demais participantes do
processo eleitoral fiscalizem as contas
ainda antes das eleições. A depender da
sua magnitude, pode conduzir à
desaprovação das contas. Precedentes.

8. Contas desaprovadas, com determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 05/08/2024

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de ANTONIO MARCOS JUNIOR, candidato
ao cargo de DEPUTADO ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43128153); as
finais, em 01/11/2022 (id. 43293832), com o extrato apontando como receitas totais R$
88.620,89, das quais R$ 38.620,89 estimáveis em dinheiro e R$ 50.000,00 financeiras, e
como despesas totais contratadas R$ 49.893,67, com registro de R$ 106,33 em sobras
financeiras e sem registro de dívidas de campanha.

Publicado em 23/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43443126 e 43443132), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43453875).

Espontaneamente, o prestador apresentou retificação às contas finais (id.
43554295), sem alteração no extrato quanto aos valores totais envolvidos.

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43670661).
Num. 43926982 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/08/2024 20:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520524199400000042881296
Número do documento: 24080520524199400000042881296
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:15:51

Intimado, o requerente apresentou nova retificação às contas (id. 43680156),
com alterações no extrato quanto aos valores totais envolvidos, passando a constar R$
53.000,00 como receitas financeiras, R$ 91.620,89 como receitas totais e R$ 52.893,67
como despesas contratadas. Adicionalmente, peticionou (id. 43680214), com
esclarecimentos.

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43800898) pela desaprovação, apontando como inconsistências
remanescentes as descritas nos seus itens 1.1.1, 6.3, 6.4, 8.1.1, 8.1.2, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2
e 10.3.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação (id.
43840101).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
Num. 43926982 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/08/2024 20:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520524199400000042881296
Número do documento: 24080520524199400000042881296
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:15:51

acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistências pela unidade técnica, assim descritas no
parecer conclusivo:

a) Item 1.1.1 - atraso nos relatórios financeiros

Constou do parecer conclusivo que uma doação privada, arrecadada junto ao
próprio prestador de contas, no valor de R$ 3.000,00 e que corresponde a 5,6% do total
de receitas, embora recebida em 09/09/2022, só foi comunicada à Justiça Eleitoral em
07/08/2023, quase um ano após a doação, por ocasião da prestação de contas
retificadora.

Diligenciado quanto a essa inconsistência, o prestador não se manifestou (id.
43680214).

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
(...)
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão
informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas)
horas contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-se
data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha,
sempre que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo
de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais
declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 103 desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)
[não destacado no original]

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.
Num. 43926982 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/08/2024 20:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520524199400000042881296
Número do documento: 24080520524199400000042881296
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:15:51

Desde as eleições 2020, o TSE vem aplicando o entendimento de que
omissões nos relatórios financeiros configura irregularidade de natureza grave, pois
impede que os eleitores tenham conhecimento dos financiadores de campanha antes das
eleições, além de ocultar informações essenciais da Justiça Eleitoral, do Ministério
Público Eleitoral e dos demais candidatos e agremiações, impedindo a fiscalização
concomitante e a tomada de medidas voltadas à apuração de eventuais ilícitos de forma
tempestiva.

No sentido:

(...)
3. "Esta Corte Superior firmou entendimento, aplicável às eleições de 2020 e
subsequentes, no sentido de que a omissão de informações em prestações
de contas parciais e relatórios financeiros configura irregularidade, haja vista
comprometer a transparência, a lisura e a confiabilidade das contas" (PCE nº
601635–60/DF, Rel. Min. Raul Araujo Filho, DJe de 29.8.2023).
(...) [TSE, AgR-REspEl nº 060229348/CE, rel. Min. André Ramos Tavares,
publ. 10/05/2024]

(...)
1. A Corte regional desaprovou as contas de campanha do partido, relativas
às eleições de 2020, diante da gravidade das seguintes falhas: (a) atrasos
substanciais no envio dos relatórios financeiros; (b) omissão no envio das
contas parciais; e (c) inconsistências nos recibos eleitorais relativos a
doações financeiras realizadas a diretórios municipais.
2. Conforme o art. 47, I, da Res.–TSE nº 23.607/2019, os recursos financeiros
recebidos para a campanha devem ser informados no prazo de 72 horas.
Essa norma objetiva, além do efetivo controle dos recursos de campanha
pela Justiça Eleitoral e Ministério Público Eleitoral, possibilitar o
acompanhamento, da sociedade em geral, na arrecadação e utilização de
recursos, em especial aqueles oriundos de fundos públicos.
2.1. No caso, a agremiação recebeu doações de quantias vultosas (no
somatório de R$ 5.250.000,00) mas só veio a declará–las tardiamente (com
até 6 meses de atraso), sem justificar o motivo das apresentações
intempestivas, circunstância levada a efeito pela Corte Regional no
julgamento das contas, consoante autoriza o art. 47, § 7º, da Res.–TSE nº
23.607/2019, segundo o qual "a ausência de informações sobre o
recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do caput
deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores
envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas,
podendo levar à sua desaprovação".
(...) [TSE, AgR-REspEl nº 060050737/CE, rel. Min. Raul Araujo Filho, publ.
06/05/2024, não destacado no original]

Note-se que os valores envolvidos são de natureza privada, de sorte que,
sem a comunicação oportuna pelo prestador de contas, o conhecimento quanto à sua
existência ficou inviabilizado para todos os participantes do pleito, de modo que o prejuízo
à transparência é evidente.

Num. 43926982 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/08/2024 20:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520524199400000042881296
Número do documento: 24080520524199400000042881296
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:15:51

Irregularidade grave que atinge R$ 3.000,00 e impacta 5,6% do total de
receitas, de modo que, quando analisado de forma isolada, permite a superação mediante
a aposição de ressalvas. Todavia, a análise das irregularidades deve ser feita ao final, de
forma global.

b) Item 6.3 - operações bancárias não registradas na prestação de contas

Constou do parecer conclusivo que uma operação bancária de crédito e outra
de débito não foram registradas na prestação de contas. Os lançamentos são os
seguintes:

Diligenciado, o prestador não se manifestou quanto a esse apontamento.

Como se observa claramente dos lançamentos e também da manifestação
técnica, tem-se que houve o débito de uma tarifa bancária e um depósito, efetuado pelo
próprio candidato, para cobri-la. Em que pese a flagrante inobservância das regras
atinentes à prestação de contas eleitorais, que exigem o efetivo registro de todas as
receitas e despesas pelo prestador, a falha não se assemelha à omissão de receitas e
despesas mas apenas à desídia da parte na demonstração contábil.

Obviamente, não há que se falar em receitas de origem não identificada ou
despesas não justificadas, mas tão somente em falta de registro, que não foi suficiente
para inviabilizar a fiscalização por esta Justiça Especializada. O prejuízo à transparência
das contas, contudo, é evidente, de vez que, ao não registrar esses lançamentos que
efetivamente aconteceram, os eleitores, cuja base primária de verificação são os dados
publicados via Divulgacandcontas do TSE, não tiveram acesso a essa informação.

Irregularidade configurada, que atinge R$ 99,00 e impacta 0,19% das receitas
financeiras (R$ 53.000,00), insuficiente, quando tomada de forma isolada, para conduzir à
desaprovação.

c) Item 6.4 - Gastos com combustíveis sem o registro de veículos à
disposição da campanha

Constou do parecer conclusivo que houve gastos com combustíveis sem que
haja o registro de veículos à disposição da campanha, seja mediante cessão não onerosa
ou locação, descritos no quadro a seguir:

Num. 43926982 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/08/2024 20:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520524199400000042881296
Número do documento: 24080520524199400000042881296
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:15:51

Diligenciado, o prestador nada aduziu a esse respeito.

Com isso, não foram esclarecidas pelo prestador de contas as circunstâncias
em que se efetuaram referidos gastos que, com base nas informações disponíveis, são
tidos por injustificados e irregulares.

No sentido, a jurisprudência atual e uniforme:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. GASTOS COM
COMBUSTÍVEL. REGISTRO DE CESSÃO OU ALUGUEL DE VEÍCULOS.
AUSÊNCIA. IRREGULARIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, manteve–se acórdão unânime do TRE/PA pela
desaprovação das contas de campanha da agravante, vereadora de Santa
Maria das Barreiras/PA eleita em 2020, haja vista gastos
com combustíveis sem declaração do veículo abastecido.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "[o] registro de gasto
com combustível, sem correspondente anotação de cessão ou aluguel de
veículo para campanha, compromete a regularidade das contas"
(AgR–REspEl 0000389–21/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 30/8/2019).
3. Na espécie, o TRE/PA indicou a presença de falha grave a comprometer a
fiscalização das contas, pois, a despeito da existência de despesa com
combustível, não houve registro de locação ou cessão de veículos. Ademais,
segundo aquela Corte, "[a]pesar de a prestadora alegar que utilizou veículo
próprio, cedido como bem estimável para a campanha, não houve a
apresentação de qualquer documento [comprobatório]".
4. Conclusão diversa esbarra na Súmula 24/TSE, que veda o reexame de
fatos e provas em sede extraordinária.
5. Descabe aplicar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
se aprovar as contas com ressalvas, porquanto há insuperável óbice à
análise do fluxo financeiro de campanha consistente na omissão de receita
estimável.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgR-REspEl nº 060081661/PA, rel. Min. Benedito Gonçalves, publ.
21/03/2023, não destacado no original]

Sendo utilizados recursos públicos para o pagamento, resta configurada a
Num. 43926982 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/08/2024 20:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520524199400000042881296
Número do documento: 24080520524199400000042881296
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:15:51

hipótese de uso indevido, o que acarreta a imposição de devolução de valor equivalente
ao Tesouro Nacional, devidamente corrigido, na forma dos §§ 1º e 2º do artigo 79 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, verbis:

Art. 79. (...)
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no
prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos
autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.

Em face do exposto, neste tópico reconhece-se a existência de irregularidade
no uso de recursos do FEFC que correspondem a R$ 3.868,85 e de Outros Recursos no
importe de R$ 466,67, impactando respectivamente 7,31% e 0,88% das despesas
contratadas (R$ 52.893,67). Ainda, os recursos do FEFC, no importe de R$ 3.868,85,
devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional.

Essa irregularidade envolve valor que não se enquadra como diminuto, mas
seu impacto percentual poderia, caso tomado de forma individual, ser superado mediante
a aposição de ressalvas, nos termos das balizas adotadas pela atual e iterativa
jurisprudência do TSE e também deste Regional. Todavia, há de ser avaliado de forma
conjunta com as demais irregularidades apuradas, o que se fará ao final.

d) Item 8.1.1 - pagamentos com recursos do FEFC a maior sem justificativa

Constou do parecer conclusivo que o prestador efetuou pagamentos a maior
do que o previsto nos contratos apresentados em relação a sete fornecedores, descritos
no quadro a seguir:

Num. 43926982 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/08/2024 20:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520524199400000042881296
Número do documento: 24080520524199400000042881296
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:15:51

Diligenciado, o prestador não se manifestou quanto ao apontamento.

Nessas condições, a irregularidade é manifesta, dada a falta de justificativa
para os pagamentos efetuados sem suporte em previsão contratual. No sentido:

(...)
7.1.2. Conforme ressaltou o acórdão embargado, houve
o pagamento a maior dos honorários fixados no termo aditivo juntado aos
autos, o qual deveria ser de R$ 1.500,00, sendo certo que declaração
unilateral do partido não se presta para atestar a regularidade do dispêndio
de recursos públicos efetuado em montante superior ao previsto no
instrumento contratual.
7.1.3. Pagamentos em valor distinto do que foi pactuado e a ausência de
convergência entre as informações constantes dos documentos apresentados
impedem a chancela do gasto público. Precedentes.
(...) [TSE, ED-PC nº 060041935/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, publ.
24/05/2022, não destacado no original]

Não havendo justificativa para a realização do gasto em excesso ao
pactuado, tem-se hipótese de uso indevido de recursos do FEFC a atrair a consequência
do já transcrito § 1º do artigo 79 da Resolução TSE nº 23.607/2019, qual seja, a
determinação de recolhimento do valor pago indevidamente em excesso ao Tesouro
Nacional, devidamente corrigido.

Irregularidade configurada, alcançando R$ 2.980,00 e impactando 5,63% das
despesas contratadas. Embora o valor absoluto não se enquadre no conceito de diminuto,
o baixo percentual autorizaria, caso analisado de forma individual, a superação mediante
Num. 43926982 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/08/2024 20:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520524199400000042881296
Número do documento: 24080520524199400000042881296
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:15:51

a aposição de ressalvas; todavia, essa avaliação deve ser feita de forma global, ao final.

e) Item 8.1.2 - Gastos com FEFC sem documentação vinculada

Consta do parecer conclusivo que houve a realização de despesa sem que
haja suporte em contrato, documento fiscal ou equivalente, descrita no quadro a seguir:

Diligenciado, o prestador não se manifestou quanto a esse ponto.

No Demonstrativo, referida despesa foi classificada pelo prestador como
"atividades de militância e mobilização de rua", estando descrita como "militante - cabo
eleitoral", sem maiores detalhes.

Nesse cenário, a irregularidade é manifesta em face da ausência de
detalhamento do gasto com pessoal e da própria comprovação do gasto, tal como
previsto nos artigos 35 e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado.
(...)
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o)
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços.
[não destacado no original]

Não sendo apresentados contratos válidos e completos e, tampouco, recibos
que se amoldem à previsão normativa transcrita, não há comprovação idônea dessas
despesas e, de conseguinte, os recursos públicos usados para o seu pagamento devem
ser devolvidos ao Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, na forma dos §§ 1º e 2º do
artigo 79 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Num. 43926982 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/08/2024 20:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520524199400000042881296
Número do documento: 24080520524199400000042881296
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:15:51

Em face do exposto, neste tópico resta configurada irregularidade no importe
de R$ 150,00, que correspondem a 0,28% do total de despesas contratadas (R$
52.893,67), insuficiente, quanto analisada individualmente, para conduzir à desaprovação.
Todavia, a análise será feita ao final, de forma global.

f) Item 9.1 - arrecadação sem emissão de recibo eleitoral

Consta no item 9.1 do parecer conclusivo que quatro doações vertidas ao
prestador não foram objeto de emissão de recibo eleitoral. Referidas doações estão
descritas no quadro a seguir:

Quanto à matéria, prevê a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos:
I - estimáveis em dinheiro para a campanha eleitoral, inclusive próprios; e
II - por meio da internet (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 4º, III, "b").
(...)
§ 4º Os recibos eleitorais deverão ser emitidos em ordem cronológica
concomitantemente ao recebimento da doação.
(...)
§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas
seguintes hipóteses:
I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)
por cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e partidos
políticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
da(o) responsável pelo pagamento da despesa; e
III - cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante
a campanha.
§ 7º Para os fins do disposto no inciso II do § 6º desta Resolução, considera-
se uso comum:
I - de sede: o compartilhamento de idêntico espaço físico para atividades de
campanha eleitoral, compreendidas a doação estimável referente à locação e
manutenção do espaço físico, excetuada a doação estimável referente às
despesas com pessoal, regulamentada no art. 41 desta norma;
II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção conjunta de materiais
publicitários impressos, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº
9.504/1997.
[não destacado no original]

Num. 43926982 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/08/2024 20:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520524199400000042881296
Número do documento: 24080520524199400000042881296
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:15:51

Dessas normas extrai-se que a obrigatoriedade de emissão de recibo eleitoral
é mitigada quando envolve a doação entre candidatos ou candidatos e partidos políticos;
porém, somente nas restritas hipóteses de uso comum de sede ou materiais de
propaganda eleitoral.

Ademais, a faculdade de emissão dos recibos nos casos mencionados não
dispensa a obrigatoriedade do registro da operação nas prestações de contas dos
doadores e dos beneficiários.

Consultando o demonstrativo "Receitas estimáveis em dinheiro" (id.
43680178), tem-se o seguinte quadro quanto às doações identificadas acima:

Importante salientar, outrossim, que o artigo 20, inciso II, da mesma
resolução, dispensa do registro como transferência de recurso estimável os gastos
partidários com honorários de serviços advocatícios e de contabilidade.

Com isso, seriam dispensáveis os registros relacionados aos serviços de
contabilidade e jurídicos, sendo portanto desarrazoado exigir-se emissão de recibo
nessas hipóteses, de sorte que não subsiste qualquer irregularidade quanto às doações
estimáveis correspondentes.

Por outro lado, à míngua de elementos que demonstrem que os gastos
partidários com publicidade, doados ao candidato, se trataram de uso comum de material
de propaganda, é de rigor a caracterização da irregularidade diante da ausência de
emissão oportuna do recibo eleitoral em relação aos gastos no importe de R$ 2.950,81 e
R$ 2.950,81 (edição de materiais gráficos, fotografia, gestão e distribuição de mídia digital
de comunicação e marketing).

Conquanto o valor da irregularidade apurada não possa ser considerado
diminuto em termos absolutos (R$ 5.901,62), percentualmente representa apenas 6,44%
do total de receitas da campanha (R$ 91.620,89), o que possibilita a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de superá-la, sendo suficiente a
aposição de ressalva, no particular, sem olvidar de sua apreciação no contexto geral das
contas.

g) Item 9.2 - emissão de recibo eleitoral após a data das eleições

Consta no parecer conclusivo que houve a emissão de um recibo eleitoral, de
número 773800700000PR000006E, após a entrega da prestação de contas final.

Data
Valor
(R$)
Natureza declarada
20/8/2022 2.950,81
Edição de materiais gráficos, fotografia, gestão e distribuição de
mídia digital de comunicação e marketing
20/8/2022 2.950,81
Edição de materiais gráficos, fotografia, gestão e distribuição de
mídia digital de comunicação e marketing
23/8/2022 2.797,81
Serviços contábeis de prestação de contas eleição 2022
24/8/2022 4.907,46
Serviços advocatícios - Serviço jurídico de prestação de contas
eleitoral 2022
Num. 43926982 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/08/2024 20:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520524199400000042881296
Número do documento: 24080520524199400000042881296
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:15:51

Conferindo esse recibo no demonstrativo de receitas financeiras (id.
43680177), tem-se que se refere à utilização de recursos próprios pelo prestador de
contas. O recibo foi emitido em 09/09/2022 para o valor de R$ 3.000,00, sendo a
transação efetivada mediante pix.

O que ocorre é que a receita só foi oficialmente comunicada à Justiça
Eleitoral por ocasião da prestação de contas retificadora (como indicado no item "a" desta
análise) e, por isso, o cruzamento de informações do SPCE apontou como se o recibo
tivesse sido emitido após a data das eleições, o que não ocorreu. Nenhuma irregularidade
neste tópico.

h) Item 10.1 - divergências não justificadas entre as contas parcial e final

Consta do parecer conclusivo:

Intimado, o prestador não se manifestou quanto ao apontamento.

No caso, despesas que foram lançadas e quantificadas na prestação de
contas parcial - do que se dessome que havia, ao menos, a contratação correspondente -
foram omitidas ou significativamente alteradas nas contas finais, sem que tenha sido
apresentada qualquer justificativa, sequer por meio de notas explicativas.

O não lançamento dessas despesas nas contas finais, associado à falta de
informação do que ocorreu, configura inconsistência informacional com indício de
omissão de despesas e, de consequência, das receitas correlatas.

Todavia, na ausência de maiores informações, a mera existência de indícios
de omissão de receitas não é fundamento para a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro.

No quadro elaborado pela unidade técnica, há duas despesas a serem
excluídas, de vez que o gasto com o fornecedor Maurício Rafael da Silva no valor de R$
2.050,00 constou regularmente tanto da parcial quanto da final, assim como o gasto com
Vanessa Santos Davini no valor de R$ 600,00. Quanto aos demais gastos, tem-se o
seguinte cenário:

Fornecedor
Parcial (R$)
Final (R$)
Diferença (R$)
Impacto
Antonio Rafael Rozzi
300,00
0,00
300,00
0,57%
Num. 43926982 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/08/2024 20:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520524199400000042881296
Número do documento: 24080520524199400000042881296
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:15:51

Não obstante, plenamente configurada a irregularidade, que atinge R$
1.800,00 e impacta 3,40% das despesas contratadas. Embora o valor não se enquadre no
conceito de diminuto, o baixo impacto percentual, quando tomado de forma individual,
permitiria a superação mediante a aposição de ressalva, face à incidência dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade. Todavia, há de ser feito o cotejo global, o que se
fará ao final.

i) Item 10.2 - omissão de gastos nas contas parciais

Consta do parecer conclusivo:

Intimado, o prestador referiu que "alguns comprovantes demoraram para
chegar até o controle central da campanha, o que ocasionou a ausência da notícia de tais
operações na prestação de contas parcial", e que tal vício "foi atualizado e corrigido na
prestação de contas final", referindo que a falha seria meramente formal, suprível nas
contas finais.

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada
por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8
de setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça
eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de
Maurício Rafael da Silva
1.000,00
0,00
1.000,00
1,89%
Vanessa Santos Davini
300,00
0,00
300,00
0,57%
Luan Ribas Martins
200,00
0,00
200,00
0,38%
Totais
1.800,00
0,00
1.800,00
3,40%
Num. 43926982 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/08/2024 20:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520524199400000042881296
Número do documento: 24080520524199400000042881296
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:15:51

contas final.
[não destacado no original]

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

Em atenção ao princípio da segurança jurídica, até o pleito de 2018, o
Tribunal Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de
contas parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato
até aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente
declarados na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que
tais dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
as circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob
pena de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel.
Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação
às eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a
omissão de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação
das contas, tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de
contas final" (TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE
28/10/2022, não destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais
Num. 43926982 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/08/2024 20:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520524199400000042881296
Número do documento: 24080520524199400000042881296
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:15:51

deve ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a
desaprovação das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das
contas parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação
de contas final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido
político e os declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta
fiscalização e confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao
acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº
060039896, rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não
destacado no original).

No mesmo sentido:

(...)
1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.
2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado,
não se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, devendo ser ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
3. No particular, a não apresentação da prestação de contas parcial é
irregularidade grave porque houve o recebimento de doação estimável
anteriormente à data limite para sua apresentação. Não sendo cabível a
justificativa apresentada pela candidata, e tendo em mira que a quantia em
questão corresponde 100% da movimentação financeira da campanha,
trata–se de vício grave que conduz a respectiva desaprovação.
(...)
7. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060406822, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
17/08/2023]

(...)
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e
gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega da
parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE
nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a transparência,
controle e fiscalização das contas, quando atinge-se percentual de
irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos movimentados
durante a campanha.
Num. 43926982 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/08/2024 20:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520524199400000042881296
Número do documento: 24080520524199400000042881296
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:15:51

3. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060229709, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
16/08/2023]

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e/ou despesas na
prestação de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo
conduzir à desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da
extensão da falha, pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas.
Nesse sentido, não basta para suprir a irregularidade o lançamento dos dados na
prestação de contas final, mormente porque apresentados apenas após o pleito.

A se destacar que não se trata de mera falha formal, como pretende a parte,
mas da omissão de informações relevantes, com prejuízo à transparência das contas.
Assim procedendo, o candidato inviabiliza que os eleitores tomem sua decisão com
informações completas e corretas, além de dificultar a fiscalização das contas ainda antes
das eleições, seja pela Justiça Eleitoral, pelo Ministério Público Eleitoral ou pelos demais
concorrentes no pleito, com potencial prejuízo à adoção de medidas contemporâneas de
fiscalização e/ou produção de provas.

No caso concreto, tem-se que o prestador omitiu no relatório parcial as
informações relativas a despesas que, somadas, alcançam a cifra de R$ 2.510,04 e que
correspondem a 5,02% dos gastos totais contratados.

Importante salientar que as informações aportaram na prestação de contas
somente quando de sua apresentação definitiva, em momento posterior ao pleito,
impossibilitando aos eleitores tomarem conhecimento de parte das despesas de sua
campanha, o que viola o dever de transparência.

Nesse cenário e com esteio nos precedentes anteriormente mencionados, a
omissão de despesa na prestação de contas parcial configura irregularidade, impondo
dificuldades à fiscalização das contas, e, quando atinge percentual significativo das
contas, possui aptidão para conduzir, por si só, à desaprovação. Em face do impacto
percentual observado, contudo, a falha, quando apreciada individualmente, poderia ser
superada mediante a aposição de ressalva, mas a análise deve ser feita de forma global,
ao final.

j) Item 10.3 - gastos com outros recursos sem comprovação

Consta do parecer conclusivo:

Num. 43926982 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/08/2024 20:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520524199400000042881296
Número do documento: 24080520524199400000042881296
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:15:51

Intimado, o prestador não se manifestou quanto aos apontamentos.

De plano, registra-se que a despesa junto ao fornecedor V. Gabriel da Silva &
Cia Ltda já foi apreciada no tópico "c" desta fundamentação.

Quanto às demais, dispõe o artigo 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).
IV - Guia de Recolhimento do FGTS, informações do Sistema de Escrituração
Digital de Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), da
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de
Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) e da Escrituração Fiscal Digital de
Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf). (Redação dada pela
Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o)
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços.

Não apresentando qualquer documento que indique qual o objeto da
contratação - lembrando-se que as declarações unilaterais lançadas nos demonstrativos
não suprem essa exigência -, tem-se o gasto por não comprovado; todavia, considerando
que foi quitado com recursos de origem privada, não há comando legal que imponha
qualquer tipo de sanção ao prestador, sequer de devolução de valores, incidindo apenas
a caracterização da irregularidade

Irregularidade configurada, que remonta a R$ 2.300,00 e impacta 4,35% das
despesas contratadas, insuficiente para conduzir à desaprovação quando avaliado de
forma individual.

Num. 43926982 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/08/2024 20:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520524199400000042881296
Número do documento: 24080520524199400000042881296
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:15:51

Irregularidades - análise global

De tudo quanto exposto, tem-se como plenamente configuradas falhas que,
em conjunto, recomendam a desaprovação das contas e a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, na forma da tabela seguinte:

Computadas as irregularidades descritas nos itens "c", "d" e "e", que
envolvem falhas graves e que acarretam devolução e/ou recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, já se alcança o montante de R$ 6.998,85, que correspondem a 13,23%
das despesas contratadas; somando-se as demais irregularidades descritas na
fundamentação, tem-se a extrapolação das balizas fixadas pelo TSE para a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, acarretando a desaprovação.

No sentido:

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação
ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador" (AgR–REspEl nº
121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou
Tópico
Natureza
Valor (R$)
Impacto
Consequência
individual
a
atraso nos relatórios
financeiros
3.000,00
5,6% das
receitas
irregularidade grave e
ressalvas
b
operações bancárias
não registradas nas
contas
99,00
0,19% das
receitas
irregularidade e
ressalvas
c
gastos com
combustíveis sem
registro de veículos
3.868,85
FEFC e
466,57 OR
7,31% das
despesas
0,88% das
despesas
irregularidade grave e
recolhimento ao Tesouro
Nacional de R$ 3.868,85
d
pagamentos com FEFC
a maior sem justificativa
2.980,00
5,63% das
despesas
irregularidade grave e
recolhimento ao Tesouro
Nacional de R$ 2.980,00
e
gastos com FEFC sem
documentação
vinculada
150,00
0,28% das
despesas
irregularidade grave e
recolhimento ao Tesouro
Nacional de R$ 150,00
f
arrecadação sem
emissão de recibo
eleitoral
5.901,62
6,44% das
receitas
irregularidade e
ressalvas
h
divergências não
justificadas entre as
contas parcial e final
1.800,00
3,40% das
despesas
irregularidade e
ressalvas
i
omissão de gastos nas
contas parciais
2.510,04
5,02% das
despesas
irregularidade e
ressalvas
j
gastos com OR sem
comprovação
2.300,00
4,35% das
despesas
irregularidade e
ressalvas
Num. 43926982 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/08/2024 20:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520524199400000042881296
Número do documento: 24080520524199400000042881296
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:15:51

a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos
interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...) [TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022, não destacado no original]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas
de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância'
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado
o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo–se, então, a aprovação das contas com ressalvas" (AgR–REspEL
0606989–14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...) [TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 25/02/2022, não destacado no original]

Ainda a considerar a inércia do prestador em esclarecer os pontos levantados
por ocasião das diligências e tem-se um cenário no qual a desaprovação das contas é
medida de rigor.

CONCLUSÃO

Em decorrência, considerando a extensão das falhas, VOTO no sentido de
DESAPROVAR as contas de Antonio Marcos Junior relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 6.998,85 ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, na forma do artigo 79, §§ 1º e 2º, da
resolução TSE nº 23.607/2019.

Para evitar discussões futuras, fixam-se como datas de referência para fins
de incidência da atualização monetária, na forma dos artigos 79, § 2º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, e 39, incisos I, II e III, da Resolução TSE nº 23.709/2023:

i) no tópico "c", a data de pagamento de cada despesa com combustíveis,
individualmente tomadas;

ii) nos tópicos "d" e "e", as datas de pagamento de cada despesa com
militância descrita na fundamentação, individualmente tomada.

JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

Num. 43926982 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/08/2024 20:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520524199400000042881296
Número do documento: 24080520524199400000042881296
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:15:51

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603047-11.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADO: ELEICAO 2022
ANTONIO MARCOS JUNIOR DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A,
ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - REQUERENTE:
ANTONIO MARCOS JUNIOR - Advogados do REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI -
PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 05.08.2024

Num. 43926982 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/08/2024 20:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520524199400000042881296
Número do documento: 24080520524199400000042881296
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:15:51